Tribunal: CARF
Processo: 10384.002727/2009-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
S2-C4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.002727/2009-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.786 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de abril de 2021
Recorrente
MARIA DAS VIRGENS ROCHA MONTEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n.o 9.430 de
1996, consideram-se rendimentos omitidos, autorizando o lançamento do
imposto correspondente, os depósitos junto a instituições financeiras quando o
contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Por bem descrever os fatos até o julgamento em primeira instância, adoto o
seguinte trecho do relatório da decisão recorrida:
Contra a contribuinte, devidamente identificada nos autos, foi lavrado Auto de Infração
de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), fls. 02/12, para cobrança do Imposto de
Renda Pessoa Física Suplementar, apurado no valor de R$ 130.703,97. Sobre o imposto
apurado foi lançada Multa de Ofício, no percentual de 75%. O crédito tributário
totalizou, em 30/04/2009, o valor de R$ 256.016,23, incluído nesse valor: o Imposto de
Renda Pessoa Física Suplementar, Multa de Ofício e os Juros de Mora, apurados com
base na Taxa Selic.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.002727/2009-64
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.786 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.002727/2009-64

De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 09/10, e o crédito
tributário é relativo às Declarações de Ajuste Anual dos exercícios financeiros de 2007
e 2008, anos calendário 2006 e 2007, respectivamente, e decorreu de infração de
omissão de rendimentos que foi caracterizada por depósitos bancários, para os quais, a
contribuinte, regularmente intimada, não logrou comprovar, com documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nas operações. Com base nos créditos e/ou
depósitos, para os quais não se logrou comprovar a origem, foi apurada a infração de
omissão de rendimentos, para o ano calendário de 2006, no valor de R$ 410.000,00, e
para o ano calendário de 2007, no valor de R$ 110.000,00.
Os créditos e/ou depósitos bancários de origem não comprovada referem-se à conta
corrente no 21.5090 da Agência no 1637 do Banco do Brasil S/A e à conta de poupança
no 010.021.5092 da Agência no 1637 do Banco do Brasil S/A, devidamente relacionado
no Anexo à intimação para comprovação da origem.
Relativamente ao ano calendário de 2006, a senhora contribuinte foi intimada a
comprovar a origem de três depósitos bancários, conforme demonstrativo, abaixo:

Relativamente ao ano calendário 2007, a senhora contribuinte foi intimada a comprovar
a origem de um depósito bancário, conforme demonstrativo abaixo:

Relativamente ao ano calendário de 2006, a senhora contribuinte apresentou Declaração
Anual de Isento. Relativamente ao ano calendário de 2007, a senhora contribuinte não
apresentou Declaração de Ajuste Anual.
Por não ter havido comprovação da origem de nenhum dos depósitos bancários, objeto
da intimação fiscal, foi lavrado o presente Auto de Infração, por infração de omissão de
rendimentos, com base no artigo 849 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
(artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996).
Notificada do auto de infração, a contribuinte apresentou impugnação, que foi
julgada improcedente pela DRJ/FOR, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano calendário: 2006, 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1997, o artigo 42
da Lei no 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos
com base em depósitos bancários cuja origem dos recursos não for comprovada
pelo titular.
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.786 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.002727/2009-64

ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da
origem dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários, quando
devidamente intimado, mormente se os rendimentos declarados não pode
justificar a movimentação financeira.
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA
ELEVADA. APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO ANUAL DE ISENTO.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Movimentação financeira elevada e apresentação de Declaração Anual de
Isento, informando rendimentos incompatíveis com a movimentação financeira,
são fatos que ensejam omissão de rendimentos e obrigam ao contribuinte a
comprovar a origem dos depósitos bancários, nos termos do artigo 42 da Lei no
9.430/96.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano calendário: 2006, 2007
JURISPRUDÊNCIA DOS CONSELHOS DE CONTRIBUINTES. EFEITOS.
Não sendo o caso de súmula com efeito vinculante, devidamente relacionada em
portaria do ministro da fazenda, as decisões proferidas pelo órgão julgador de
segunda instância não têm o condão de vincular o julgamento de primeira
instância, pelo fato de por não terem eficácia normativa, nos termos do inciso II
do artigo 100 do Código Tributário Nacional.
DECISÕES JUDICIAIS EFEITOS
As decisões judiciais, à exceção das proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano calendário: 2006, 2007
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA PELO FISCO.
É licito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar no 105, de
2001, examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de
documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas
equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações
financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais
exames forem considerados indispensáveis, independentemente de autorização
judicial.
NÃO VIOLAÇÃO DAS GARANTIAS INDIVIDUAIS INSERIDAS NOS
INCISOS X E XII DA CF/88. SIGILO FISCAL.
O sigilo bancário só tem sentido enquanto protege o contribuinte contra o
perigo da divulgação ao público, nunca quando a divulgação é para o fisco que,
sob pena de responsabilidade, jamais poderá transmitir o que lhe foi dado a
conhecer.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.786 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.002727/2009-64

Notificada dessa decisão aos 10/01/13 (fls. 206), a contribuinte apresentou recurso
voluntário aos 04/02/13 (fls. 208 ss.), no qual reproduz as alegações apresentadas em sua
impugnação, quais sejam:
- nulidade do crédito tributário objeto do presente processo, pois constituído
mediante quebra de sigilo bancário nos termos do art. 6o da LC no 105/01, incompatível com a
Constituição Federal. Cita doutrina e precedente do Supremo Tribunal Federal (RE no
389808/PR, de 15/12/2000, rel. Min. Marco Aurélio) para amparar sua tese de defesa;
- ilegalidade da Lei no 10174/2001, pois foi publicada antes da LC no 105/2001,
não podendo a autorização dada à Receita Federal do Brasil para utilizar dados da CPMF para a
constituição de crédito tributário de IRPF ter ingressado no sistema anteriormente à entrada no
ordenamento jurídico da LC no 105/2001, que autorizou o Fisco a quebrar o sigilo bancário dos
contribuintes;
- erro no levantamento do crédito tributário, pois é errôneo tributar os valores
depositados somando uns aos outros, mês a mês, como se os valores sacados em cada mês
fossem valores consumidos e os depósitos efetuados a cada mês significassem renda nova. É
imprescindível que seja comprovada a utilização dos valores depositados em conta corrente
como renda presumida, evidenciando sinais exteriores de riqueza, visto que, por si sós, depósitos
bancários não caracterizam fato gerador de nenhum tributo;
- que houve a devida comprovação dos depósitos bancários pois embora a
recorrente tenha entregue declaração nos anos-calendário de 2006 e 2007 em modelos não
compatíveis com o exigido pela legislação, seu cônjuge informou o seu CPF como dependente
nas respectivas declarações, conforme comprovam as DIRPF's já anexadas aos autos, sendo que
os recursos depositados em conta corrente tiveram como origem os rendimentos tributáveis,
isentos e não tributáveis, resgate de aplicações financeiras e rendimentos recebidos pelo seu
cônjuge informados nas suas declarações de ajuste, como também os rendimentos sujeitos a
tributação exclusiva constantes dos extratos do Banco do Brasil já juntados aos autos, estando,
pois, devidamente informada a origem dos recursos, que foi totalmente desconsiderada pela
fiscalização no momento da lavratura do auto de infração;
- com a entrada em vigor da Lei Complementar no 105/2001, o ônus da prova
quando da constituição de créditos tributários por meio de lançamento de ofício, inclusive no
caso de omissão de receitas ou rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada, é do Fisco, uma vez que nos termos do art. 5o, § 4o e 10 da lei em questão, tem o
Fisco a seu dispor todos os instrumentos necessários para apurar as receitas e rendimentos em
tese omitidos, razão pela qual desde a entrada em vigor da mencionada lei, não tem mais lugar a
presunção de omissão de receita ou rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem
não comprovada prevista no art. 42 da Lei no 9430/96;
- a presunção do fato gerador do tributo deve ser corroborada por outros
elementos de prova que indiquem com precisão e clareza a ocorrência do fato tributável. Cita
doutrina nesse sentido. Conclui afirmando que se a autoridade administrativa supunha estar
diante de um indício de omissão de receitas em decorrência de depósitos bancários não
declarados, deveria ter deflagrado outros procedimentos de investigação visando a corroborar o
que se apresentava como mera suspeita e porque deixou de proceder com as cautelas devidas na
produção de provas, a autuação é improcedente e assim deve ser reconhecida.

Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.786 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.002727/2009-64

Por fim, requer “seja julgado improcedente o Auto de Infração do Imposto de
Renda da Pessoa Física- IRPF referente aos anos-calendário de 2006 e 2007...cancelando-se a
autuação correlata”.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço.
Conforme brevemente relatado, trata-se de auto de infração para a cobrança de
Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) suplementar no valor total de R$ 256.016,23
(consolidado aos 30/04/2009) relativo aos anos calendário 2006 e 2007, exercícios de 2007 e
2008, decorrente da constatação da infração de omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários para os quais a contribuinte, regularmente intimada, não comprovou, com
documentação hábil e idônea, a origem dos respectivos recursos, infração prevista no art. 42 da
Lei no 9430/96.
A contribuinte apresentou, relativamente ao ano calendário de 2006, Declaração
Anual de Isento, e relativamente ao ano calendário de 2007, não apresentou Declaração de
Ajuste Anual.
A fiscalização verificou movimentação financeira no período em questão
incompatível com a situação de entrega de Declaração Anual de Isento e de falta de apresentação
de Declaração de Ajuste Anual.
Assim, intimada a comprovar a origem dos depósitos bancários, conforme os
extratos bancários fornecidos pelo Banco do Brasil, a contribuinte não apresentou nenhuma
justificativa para a origem dos depósitos bancários, ensejando a lavratura do presente auto de
infração.
Intimada do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação, que foi julgada
improcedente em primeira instância. Notificada do acórdão, a contribuinte, então, apresentou
recurso voluntário, reproduzindo os argumentos de defesa constantes de sua impugnação.
Desse modo, considerando que a recorrente trouxe em seu recurso os mesmos
argumentos de defesa constantes de sua impugnação, sem acrescentar nenhum elemento novo
que seja hábil a justificar a reforma da decisão recorrida, tendo em vista o que dispõe o art. 57,
§3o do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, adoto os seguintes trechos da decisão de primeira
instância, para que façam parte integrante deste voto como razões de decidir:
INEXISTÊNCIA DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO.
APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR No 105/2001. INEXISTÊNCIA DE
PROVAS ILÍCITAS
A senhora contribuinte alegou em sua defesa que os extratos das contas correntes
bancárias, utilizados pela Fiscalização como meio de prova do ilícito fiscal, teriam sido
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.786 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.002727/2009-64

obtidos de forma ilícita, porquanto a ocorrência violação do sigilo bancário, um direito
individual garantido pela Constituição Federal, nos termos dos incisos X e XII do artigo
5o da Constituição Federal de 1988. Não há dúvidas, também, de que o direito à
privacidade e o direito à intimidade são causa pétrea, nos termos do inciso IV do § 4o do
art. 60 da CF/88.
Não há dúvidas, também, de que a quebra do sigilo bancário há de ser por via do Poder
Judiciário, e que, a legislação que versar sobre esse assunto há de observar os princípios
da separação orgânica dos poderes e da indelegabilidade de atribuições.
O que se há de esclarecer é que para o presente caso não houve quebra de sigilo
bancário, uma vez que a entrega dos extratos bancários pela instituição financeira ao
Delegado da Receita Federal do Brasil em atendimento à solicitação deste por meio de
Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) não configura
quebra de sigilo bancário, dado que o agente fiscal tem o dever legal da guarda do sigilo
fiscal que engloba o sigilo bancário. O agente fiscal fica imbuído do sigilo fiscal e do
sigilo bancário.
Nesse contexto, deve-se lembrar que o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil
desenvolve função de Estado e age no interesse do Estado, averiguação do regular
recolhimento dos tributos.
Assim, não pode prosperar a argumentação de a Lei Complementar no 105, de 2001,
flexibilizou a quebra de sigilo bancário para uma autoridade administrativa.
(...)
Há de se convir que, para o caso em que se verificaram uma movimentação financeira
anual, no ano calendário de 2006, no montante de R$ 410.000,00, e uma entrega de
Declaração Anual de Isento, os extratos bancários são elementos indispensáveis para a
fiscalização averiguar ganhos de rendimentos. Para o ano calendário de 2007, houve
falta de entrega de Declaração de Ajuste Anual. Entretanto, verificou-se movimentação
financeira em montante de R$ 110.000,00.
Verifica-se que, em 31 de dezembro de 2006, a senhora contribuinte possuía saldo em
aplicação financeira do tipo BB RF LP IND 100 MIL em valor de R$ 402.018,49, fls.
23, com rendimento líquido de R$ 18.393,85. Em 31 de dezembro de 2007, a senhora
contribuinte possuía saldo em Ações da Vale, através do Banco do Brasil, no valor de
R$ 668.772,52, com rendimento líquido de R$ 178.772,52, fls.41.
Relativamente ao ano calendário de 2006, a senhora contribuinte estava obrigada a fazer
entrega de Declaração de Ajuste Anual, uma vez que teve a posse ou a propriedade de
bens ou direitos, em 31/12/2006, cujo valor foi superior a R$ 80.000,00.
Da mesma forma, relativamente ao ano calendário de 2007, a senhora contribuinte
estava obrigada a fazer entrega de Declaração de Ajuste Anual, uma vez que teve posse
ou a propriedade de bens ou direitos, em 31/12/2007, cujo valor foi superior a R$
80.000,00, e obteve rendimentos com tributação exclusiva na fonte, em valor superior a
R$40.000,00.
No que concerne à obtenção dos dados relativos à movimentação bancária, cabe
esclarecer que o art. 38 da Lei no 4.595, de 1964, já autorizava a ação fiscal, conforme
se depreende de sua leitura:
Art. 38. As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e
passivas e serviços prestados.
(...)
§ 5o Os agentes fiscais tributários do Ministério da Fazenda e dos Estados somente
poderão proceder a exame de documentos, livros e registros de contas de depósitos
quando houver processo instaurado e os mesmos forem considerados indispensáveis
pela autoridade competente.
§ 6o O disposto no parágrafo anterior se aplica igualmente à prestação de
esclarecimentos e informes pelas instituições financeiras às autoridades fiscais,
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.786 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.002727/2009-64

devendo sempre estas e os exames serem conservados em sigilo, não podendo ser
utilizados se não reservadamente.
§ 7o A quebra do sigilo de que trata este artigo constitui crime e sujeita os responsáveis
à pena de reclusão, de um a quatro anos, aplicando-se, no que couber, o Código Penal
e o Código de Processo Penal, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.
Constata-se que o texto legal já enumerava apenas dois requisitos para permitir ao Fisco
o exame de documentação bancária: a existência de um processo instaurado e a
manifestação da autoridade competente considerando-a indispensável. Não havia a
exigência de autorização judicial.
O Código Tributário Nacional, Lei no 5.172/66, em seu artigo 197, inciso II, impõe a
obrigação de os bancos e outras instituições financeiras prestarem informações de que
disponham com relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros:
Art.197 Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade
administrativa todas as informações de que disponham com relação aos bens, negócios
ou atividades de terceiros:
(...)
II - os bancos, casas bancárias, Caixas Econômicas e demais instituições financeiras;
(...)
Parágrafo único. A obrigação prevista neste artigo não abrange a prestação de
informações quanto a fatos sobre os quais o informante esteja legalmente obrigado a
observar segredo em razão de cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão.
De qualquer maneira, cumpre notar que o art. 38 da Lei n.o 4.595, de 1964, foi,
posteriormente, substituído, no que se refere às investigações fiscais, pelo art. 8o da Lei
no 8.021, de 14 de abril de 1990, “in verbis”:
Art. 8o Iniciado o procedimento fiscal, a autoridade fiscal poderá solicitar informações
sobre operações realizadas pelo contribuinte em instituições financeiras, inclusive
extratos de contas bancárias, não se aplicando, nesta hipótese, o disposto no art. 38 da
Lei n.o 4.595, de 31 de dezembro de 1964.
Parágrafo único. As informações, que obedecerão às normas regulamentares expedidas
pelo Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, deverão ser prestadas no prazo
máximo de 10 (dez) dias úteis contados da data da solicitação, aplicando-se, no caso de
descumprimento deste prazo, a penalidade prevista no § 1o do art. 7o.
Ressalte-se que a utilização do dispositivo legal supra pelas autoridades administrativas,
além de correta, era obrigatória, em razão do caráter vinculado de sua função, sendo
improfícuas as arguições sobre a sua inaplicabilidade em função de não ser lei
complementar.
Para o presente caso, os extratos bancários foram fornecidos pelo Banco do Brasil,
através de Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF), nos
termos do artigo 6o da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001,
regulamentado pelo Decreto no 3.724, de 10 de janeiro de 2001.
Há de se esclarecer que, primeiramente, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal
do Brasil recebeu das instituições financeiras as informações sobre a movimentação
financeira da senhora contribuinte, relativamente ao ano calendário de 2006 e 2007, que
foram enviadas em cumprimento ao disposto no § 2o do artigo 11 da Lei no 9.311, de 24
de outubro de 1996, com base nos recolhimentos da CPMF.
Nos termos do artigo 1o, §3o, inciso III, da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro
de 2001, as informações prestadas pelas instituições financeiras sobre o recolhimento da
CPMF em nome do contribuinte e, consequentemente, sobre sua movimentação
financeira, e as informações prestadas nos termos e condições estabelecidas nos artigos
2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o e 9o, todos da própria Lei Complementar, não constituem violação do
sigilo bancário.
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.786 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.002727/2009-64

Vale transcrever, então, alguns dispositivos da Lei Complementar no 105/2001, que
introduziu significativas modificações no instituto do sigilo bancário em relação ao seu
anterior disciplinamento, conferido pelo art. 38 da Lei no 4.595, de 31 de dezembro de
1964, que foi revogado:
Art. 1o As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e
passivas e serviços prestados.
§ 1o (...)
§ 2o (...)
§ 3o Não constitui violação do dever de sigilo:
I - (...)
II - (...)
III – o fornecimento de informações de que trata o § 2o do artigo 11 da Lei no 9.311, de
24 outubro de 1996;
IV – (...)
V - (...)
VI - a prestação de informações nos termos e condições estabelecidos nos artigos 2o, 3o,
4o, 5 o, 6o, 7o e 9o desta Lei Complementar”
(...)
Art . 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e
registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e
aplicações financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou
procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela
autoridade administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se
refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária.
Verifica-se que o art. 1o, § 3o da Lei Complementar no 105/2001, reconhecendo a
prevalência do interesse público e social sobre o interesse privado ou individual,
excepciona, expressamente, da regra do sigilo bancário, os casos em que o fornecimento
de informações e de documentos alusivos a operações e serviços de instituições
financeiras é de interesse da Fazenda Pública, não constituindo violação do dever de
sigilo.
Assim, assegura a aludida Lei Complementar, no seu art. 1o, § 3o, VI, que não constitui
violação do dever de sigilo a prestação de informações nos termos e condições,
estabelecidos no seu art. 6o, ou seja, quando houver procedimento de fiscalização em
curso e tais exames forem considerados indispensáveis.
Como já esclarecido, para o presente caso, antes da requisição dos extratos bancários, a
fiscalização, de posse das informações fornecidas pelas instituições financeiras,
verificou, através de análise das Declarações de Ajuste Anual, que a movimentação
financeira do contribuinte, no ano calendário de 2002, era incompatível com os
rendimentos declarados à Secretaria da Receita Federal.
Em virtude das evidências de omissão de rendimentos, foi instaurado o procedimento
fiscal, através do Termo de Início de Fiscalização, do qual a senhora contribuinte tomou
ciência em 26/02/2009, sendo intimado a fornecer os extratos bancários relacionados às
contas correntes, objeto das informações prestadas pelos bancos e a apresentar a
Declaração de Ajuste Anual, relativamente aos exercícios financeiros de 2007 e 2008.
Não atendendo às intimações, os extratos bancários foram solicitados pelo titular da
Delegacia da Receita Federal em Teresina, através de Requisição de Informações sobre
Movimentação Financeira (RMF), nos termos do artigo 6o da Lei Complementar no 105,
de 10 de janeiro de 2001, regulamentado pelo Decreto no 3.724, de 10 de janeiro de
2001.
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.786 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.002727/2009-64

Como se depreende da Lei Complementar no 105/2001, a fiscalização somente poderia
fazer uso dos extratos bancários se houvesse processo administrativo instaurado ou
procedimento fiscal em curso e tais exames fossem considerados indispensáveis pela
autoridade administrativa competente.
Nesse sentido as hipóteses de indispensabilidade de exame de extratos bancários foram
estabelecidas no artigo 3o do Decreto no 3.724, de 10 de janeiro de 2001, que
regulamentou o artigo 6o da Lei Complementar no 105/2001, nos seguintes termos:
Art.2o A Secretaria da Receita Federal, por intermédio de servidor ocupante do cargo
de Auditor Fiscal da Receita Federal, somente poderá examinar informações relativas
a terceiros, constantes de documentos, livros e registros de instituições financeiras e de
entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de
aplicações financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais
exames forem considerados indispensáveis.
Art.3o Os exames referidos no caput do artigo anterior somente serão considerados
indispensáveis nas seguintes hipóteses:
I - subavaliação de valores de operação, inclusive de comércio exterior, de aquisição
ou alienação de bens ou direitos, tendo por base os correspondentes valores de
mercado;
II - obtenção de empréstimos de pessoas jurídicas não financeiras ou de pessoas físicas,
quando o sujeito passivo deixar de comprovar o efetivo recebimento dos recursos;
III - prática de qualquer operação com pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada em país enquadrado nas condições estabelecidas no art. 24 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996;
IV - omissão de rendimentos ou ganhos líquidos, decorrentes de aplicações financeiras
de renda fixa ou variável;
V - realização de gastos ou investimentos em valor superior à renda disponível;
VI - remessa, a qualquer título, para o exterior, por intermédio de conta de não
residente, de valores incompatíveis com as disponibilidades declaradas;
VII - previstas no art. 33 da Lei no 9.430, de 1996;
VIII - pessoa jurídica enquadrada, no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ),
nas seguintes situações cadastrais:
a) cancelada;
b) inapta, nos casos previstos no art. 81 da Lei no 9.430, de 1996;
IX - pessoa física sem inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou com
inscrição cancelada;
X - negativa, pelo titular de direito da conta, da titularidade de fato ou da
responsabilidade pela movimentação financeira;
XI - presença de indício de que o titular de direito é interposta pessoa do titular de fato.
§1o Não se aplica o disposto nos incisos I a VI, quando as diferenças apuradas não
excedam a dez por cento dos valores de mercado ou declarados, conforme o caso.
§2o Considera-se indício de interposição de pessoa, para os fins do inciso XI deste
artigo, quando:
I - as informações disponíveis, relativas ao sujeito passivo, indicarem movimentação
financeira superior a dez vezes a renda disponível declarada ou, na ausência de
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda, o montante anual da movimentação
for superior ao estabelecido no inciso II do §3o do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996;
II - a ficha cadastral do sujeito passivo, na instituição financeira, ou equiparada,
contenha:
a) informações falsas quanto a endereço, rendimentos ou patrimônio; ou
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.786 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.002727/2009-64

b) rendimento inferior a dez por cento do montante anual da movimentação.
Como já bastante esclarecido, constatou-se falta de Declaração de Ajuste Anual e
movimentação financeira elevada. Vê-se, então, que o fato se caracteriza com a hipótese
prevista no inciso V, XI, presença de indício de que o titular de direito é interposta
pessoa do titular de fato.
Portanto, tendo sido os extratos bancários solicitados nos termos do artigo 6o da Lei
Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, e do Decreto no 3.724, de 10 de janeiro
de 2001, não há que se falar em provas ilícitas por quebra de sigilo bancário e por
violação de um direito individual, nos termos do artigo 5o, inciso XII, da Constituição
Federal.
(...)
A matéria em foco é regulada, também, nos arts. 918, 998 e 999 do vigente
Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto 3.000, de 26/03/1999.
Decreto 3.000/1999
Art. 918. Iniciado o procedimento fiscal, os Auditores Fiscais do Tesouro Nacional
poderão solicitar informações sobre operações realizadas pelo contribuinte em
instituições financeiras, inclusive extratos de contas bancárias, não se aplicando, nesta
hipótese, o disposto no art. 38 da Lei no 4.595, de 1964 (Lei no 4.595, de 1964, art. 38,
§§ 5o e 6o, e Lei no 8.021, de 1990, art. 8o).
Art. 998. Nenhuma informação poderá ser dada sobre a situação econômica ou
financeira dos sujeitos passivos ou de terceiros e sobre a natureza e o estado dos seus
negócios ou atividades (Lei no 5.172, de 1966, arts. 198 e 199).
(...)
§ 2o A obrigação de guardar reserva sobre a situação de riqueza dos contribuintes se
estende a todos os funcionários públicos que, por dever de ofício, vierem a ter
conhecimento dessa situação (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 201, § 1o).
§ 3o É expressamente proibido revelar ou utilizar, para qualquer fim, o conhecimento
que os servidores adquirirem quanto aos segredos dos negócios ou da profissão dos
contribuintes (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 201, § 2o).
Art. 999. Aquele que, em serviço da Secretaria da Receita Federal, revelar informações
que tiver obtido no cumprimento do dever profissional ou no exercício de ofício ou
emprego, será responsabilizado como violador de segredo, de acordo com a lei penal
(Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 202)
Portanto, a legislação tributária, ao conceder a possibilidade de obtenção de
informações junto às instituições financeiras, está dando instrumentos para o Fisco
poder levar a contento aquilo que a sociedade clama que ele o faça, qual seja, dar
eficácia às normas tributárias. Pois de nada valeria a obrigação de entrega da
declaração, se à Administração fosse vedado verificar a veracidade das informações
prestadas.
No entanto, por outro lado, obedecendo ao mandamento do artigo 5°, inciso X, da CF,
da inviolabilidade da intimidade, a legislação obriga um sério comportamento ético
profissional dos servidores que tenham conhecimento destas informações. Aí, sim, está
o sigilo bancário pleiteado na impugnação, e não na transferência de informações
bancárias de instituições privadas para um órgão de Estado, que possui a
responsabilidade de sigilo em um espectro maior que é o sigilo fiscal que ao bancário
absorve.
Não se constituindo os extratos bancários em provas ilícitas, o procedimento fiscal não
afrontou o artigo 332 do Código de Processo Civil nem o artigo 2o, VIII, da Lei no
9.784/99.
VALIDADE DA LEI No 10.174, DE 2001
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.786 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.002727/2009-64

A senhora contribuinte vem argumentando nulidade do procedimento fiscal sob o
fundamento de que a autoridade fiscal não estava autorizada a proceder fiscalização
para verificar a regularidade quanto ao recolhimento do Imposto de Renda Pessoa
Física, utilizando informações de recolhimento de CPMF.
O contribuinte argúi que a Lei no 10.174, de 09 de janeiro de 2001, não tem validade,
uma vez que foi publicada antes da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001.
Há de se esclarecer que a Lei no 10.174, de 2001, alterou o art. 11 da Lei no 9.311, de
1996. Há de se esclarecer, também, que a Lei Complementar no 105, de 2001, não se
reporta em nenhum momento sobre a Lei no 10.174, de 2001.
De fato, quando da criação da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira
CPMF pela Lei no 9.311, de 24 de outubro de 1996, existia uma vedação quanto à
utilização das informações referentes à CPMF na constituição de crédito tributário
relativo a outras contribuições ou impostos, conforme o disposto no § 3o do art. 11, a
seguir reproduzido:
Art. 11. Compete à Secretaria da Receita Federal a administração da contribuição,
incluídas as atividades de tributação, fiscalização e arrecadação.
(...)
§3o A Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da legislação aplicável à
matéria, o sigilo das informações prestadas, vedada sua utilização para constituição do
crédito tributário relativo a outras contribuições ou impostos.
Entretanto, com o advento da Lei no 10.174, de 9 de janeiro de 2001, o parágrafo acima
foi alterado nos seguintes termos:
§3o A Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da legislação aplicável à
matéria, o sigilo das informações prestadas, facultada sua utilização para instaurar
procedimento administrativo tendente a verificar a existência de crédito tributário
relativo a impostos e contribuições e para lançamento, no âmbito do procedimento
fiscal, do crédito tributário porventura existente, observado o disposto no art. 42 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e alterações posteriores.
Como se percebe, a partir de janeiro de 2001, a Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB deveria continuar guardando sigilo das informações referentes à CPMF, porém,
tais informações poderiam ser utilizadas para instaurar procedimento administrativo
tendente a verificar a existência de crédito tributário relativo a outros tributos e
contribuições.
Há de se esclarecer que a faculdade prevista no § 3o do art. 11 da Lei no 9.311, de 1996,
com as alterações da Lei no 10.174, de 2001, versa sobre a forma de obtenção e
utilização das informações relativas à CPMF, ampliando os poderes de investigação das
autoridades administrativas, e não sobre o imposto de renda objeto do presente
lançamento.
Portanto, a partir da publicação da Lei no 10.174, de 2001, a autoridade fiscal poderia
utilizar dados da CPMF para instaurar procedimento de fiscalização para verificar a
regularidade quanto ao recolhimento do IRPF, inclusive para verificar a regularidade
quanto aos fatos geradores ocorridos anteriormente a 2001.
Assim, não se vislumbra ilegalidade no procedimento de fiscalização relativamente ao
Termo de Início de Fiscalização e aos Termos de Intimação, não se vislumbrando abuso
de poder.
Esclareça-se que a Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, dispõe sobre o
sigilo das operações de instituições financeiras, como já esclarecido quando do
julgamento do argumento de quebra de sigilo bancário. Essa Lei Complementar não se
reporta em nenhum dos seus dispositivos à Lei no 10.174, de 2001.
Portanto, não se vislumbra nenhuma hipótese de invalidade da Lei no 10.174, de 2001.
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-009.786 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.002727/2009-64

Ademais, como já, também, esclarecido argumento de invalidade de uma lei deve ser
posto ao Poder Judiciário e não ao Poder Executivo. Até que o Poder Judiciário venha a
tornar inconstitucional ou inválida uma lei o Poder Executivo não deve deixar de aplicá-
la, por uma questão constitucional.
AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE NULIDADE
Por fim, destaquem-se as causas que ensejam a nulidade relacionada ao Processo
Administrativo Fiscal, previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
No caso, o lançamento foi levado a efeito por autoridade competente e dado ao
contribuinte o direito de defesa, no momento da apresentação de sua impugnação, que
ora se analisa. Tem-se, ainda, que o Auto de Infração, cumpriu todas as formalidades
estabelecidas no artigo 142 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código
Tributário Nacional (CTN), estando em perfeito acordo com as exigências previstas no
art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, a seguir transcrito:
Art. 10 – O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I – a qualificação do autuado;
II – o local, a data e a hora da lavratura;
III – a descrição do fato;
IV – a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V – a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI – a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Assim, diante de todo o exposto, não se há falar em nulidade, por inexistência de
quebra de sigilo bancário, pela insubsistência do argumento de invalidade da Lei no 10.174/01 e
pela inexistência de hipótese de nulidade do Processo Administrativo Fiscal.
Mérito – Dos depósitos bancários de origem não comprovada
Segundo relata a autoridade fiscal na “Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal” do auto de infração (fls. 09),
Em 30/03/2009, intimamos a contribuinte a apresentar documentação hábil e
comprobatória da origem dos depósitos/créditos efetuados em sua conta-corrente
bancária, conforme a relação de créditos anexada a intimação. Nesta mesma data a
contribuinte foi também reintimada a apresentar os extratos de caderneta de poupança.
Em resposta a essa intimação o fiscalizado respondeu que os valores creditados em sua
conta corrente seriam decorrentes do recebimento de doações e na percepção de
rendimentos não tributáveis/isentos. E, quanto a reintimação para a apresentação dos
extratos de contas de poupança, informa que já havia entregues todos os extratos quando
do atendimento ao Termo de Inicio de Procedimento Fiscal. A contribuinte anexa,
ainda, sem nenhum esclarecimento, uma cópia do cheque da empresa LIMPEL SERV.
GERAIS LTDA no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) emitido em 28/03/2006 e
depositado na mesma data em sua conta corrente.
A vista da negativa da contribuinte em apresentar seus extratos de poupança,
solicitamos a emissão de requisição de informação sobre movimentação financeira
(RMF)dirigida ao Banco do Brasil S/A. Essa requisição foi atendida em 15/05/2009.
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-009.786 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.002727/2009-64

Intimamos novamente a contribuinte (18/05/2009). Desta feita, para comprovar os
valores creditados em sua conta de poupança. A contribuinte respondeu que os valores
creditados em sua conta de poupança foram decorrentes de rendimentos de tributação
exclusiva e outros rendimentos, conforme demonstrariam os extratos bancários e outros
documentos em poder da fiscalização.
A legislação estabelece uma presunção legal de omissão de rendimentos sempre que o
titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de
depósito ou de investimento.
Assim, com base em tudo o que foi exposto, no que foi apurado nos documentos e
planilhas anexados a este auto de infração, procedemos ao lançamento de oficio da
infração, a seguir descrita:
001 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA OMISSÃO
DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM
ORIGEM NÃO COMPROVADA
Conforme se verifica do relato da autoridade fiscal, bem como dos documentos
que instruem os autos, a recorrente, ao longo do procedimento fiscal, diversas vezes intimada,
não comprovou a origem dos valores creditados em suas contas bancárias no período fiscalizado,
o que caracteriza omissão de receita ou de rendimentos sujeita a lançamento de ofício, conforme
prevê o art. 849 do RIR/99, na redação que foi conferida a este dispositivo pelo art. 42 da Lei no
9430/96.
A respeito deles, alega que apresentou declaração em conjunto com seu cônjuge e
que os depósitos bancários podem ser justificados pelos rendimentos tributáveis, pelos
rendimentos isentos e pelos rendimentos com tributação exclusiva na fonte, conforme a
respectiva Declaração de Ajuste Anual.
Não tem razão, no entanto.
Com efeito, como bem observou o julgador de primeira instância,
...relativamente ao ano calendário de 2006, a senhora contribuinte foi intimada a
comprovar a origem de três depósitos bancários, conforme demonstrativo, abaixo:

Relativamente ao ano calendário 2007, a senhora contribuinte foi intimada a comprovar
a origem de um depósito bancário, conforme demonstrativo abaixo:

Relativamente ao ano calendário de 2006, a senhora contribuinte apresentou Declaração
Anual de Isento. Relativamente ao ano calendário de 2007, a senhora contribuinte não
apresentou Declaração de Ajuste Anual.
A comprovação da origem dos depósitos bancários nos termos do artigo 42 da Lei no
9.340, de 1996, é determinada mediante documento que demonstre a atividade ou
operação que deu causa ao depósito bancário.
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-009.786 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.002727/2009-64

Demonstrada a atividade ou a operação, busca-se a tributação do corresponde
rendimento, conforme as informações da Declaração de Ajuste Anual.
Na hipótese de o rendimento não ter sido tributado na Declaração de Ajuste Anual, esse
rendimento há de ser tributado por Auto de Infração, conforme a tributação da espécie
de rendimento: rendimento do trabalho assalariado, rendimento do trabalho sem vinculo
empregatício, rendimento da atividade rural, rendimento de aluguel, rendimento de
ganho de capital, comissão na intermediação de negócios, etc.
Não demonstrada a atividade ou a operação, tem-se por não comprovada a origem do
depósito bancário.
Para o presente caso, a senhora contribuinte quer nos fazer crer que a movimentação
financeira cuja origem deixou de ser comprovada relaciona-se com a Declaração de
Ajuste Anual do cônjuge.
O cônjuge da senhora contribuinte apresentou a Declaração de Ajuste Anual do
exercício financeiro de 2007 e a Declaração de Ajuste Anual do exercício financeiro de
2008. Verifica-se que tanto a Declaração de Ajuste Anual do exercício financeiro de
2007 como a Declaração de Ajuste Anual do exercício financeiro de 2008 foram
apresentadas no modelo simplificado.
Examinando-se a Declaração de Bens, tanto a da Declaração de Ajuste Anual do
exercício financeiro 2007, como a da Declaração de Ajuste Anual do exercício
financeiro de 2008, pode-se inferir pela impossibilidade de se concluir pelo
argumento de que houve declaração em conjunto. A senhora contribuinte não
juntou os documentos de respaldo da Declaração de Bens, pelos quais, se pudesse
averiguar se nos saldos das aplicações financeiras, declarados pelo cônjuge,
estivessem incluídos os saldos das aplicações financeiras em nome da senhora
contribuinte, conforme os comprovantes fornecidos pelo Banco do Brasil.
Ademais, mesmo que fosse confirmada a hipótese de declaração em conjunto, não
haveria prova da origem dos depósitos bancários. Na Declaração de Bens
encontram-se os saldos da caderneta de poupança e das aplicações financeiras, em
31 de dezembro. Entretanto, o que se exige é a comprovação da origem dos
depósitos bancários, na data em que foi feito. (Destaquei)
Há de se esclarecer que os depósitos bancários objeto do Auto de Infração são depósitos
feitos em cheque.
No procedimento de fiscalização e na impugnação, a senhora contribuinte não
apresentou justificativa para os depósitos bancários.
Há de se reprisar que o saldo final das aplicações financeiras em 31 de dezembro, tanto
em 2006 como em 2007, obrigava a senhora contribuinte a apresentar a respectiva
Declaração de Ajuste Anual.
Desta forma, remanesce como não comprovada a origem dos depósitos bancários,
conforme demonstrativo anexo ao Auto de Infração, e consequentemente a infração de
omissão de rendimentos, nos termos do artigo 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996.
Desse modo, na ausência de comprovação, por parte do sujeito passivo, da origem
dos recursos depositados em suas contas correntes, a lei presume a omissão de rendimentos.
De fato, o art. 42 da Lei 9.430/1996, já acima mencionado, criou um ônus em face
do contribuinte, que consiste em demonstrar, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira e a consequência do descumprimento desse ônus é a presunção de que tais recursos
não foram oferecidos à tributação, tratando-se de receitas ou rendimentos omitidos.
Dispõe o mencionado dispositivo legal:
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-009.786 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.002727/2009-64

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide Lei no
9.481, de 19971)
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.(Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.(Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002) (Destacamos)
Trata-se de uma presunção legal, relativa, de modo que pode ser afastada por
prova em contrário cujo ônus compete ao contribuinte, no caso, à recorrente.
A respeito da presunção, esclarece a doutrina que:
"A presunção é uma operação mental por meio da qual o juiz, partindo da convicção a
respeito da existência de um determinado fato secundário, infere com razoável
probabilidade que o fato primário ocorreu.
(...)
"As presunções legais, por sua vez, decorrem de lei. É o legislador que, a priori,
estabelece a correlação entre os fato, dispondo que, diante da comprovação de
determinado fato [no caso, a existência de depósitos bancários cuja origem não foi
comprovada mediante documentação hábil e idônea], é razoável supor a ocorrência de
outro [a existência de renda não submetida à tributação]". 2
E na lição de ninguém menos do que Pontes de Miranda,

1 Art. 4o Os valores a que se refere o inciso II do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passam
a ser de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), respectivamente.
2 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lucia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva;
MELLO, Rogério Licastro Torres de. PRIMEIROS COMENTÁRIOS AO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL ARTITO POR ARTIGO. São Paulo: RT, 2015, p. 374.
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-009.786 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.002727/2009-64

"A presunção simplifica a prova, porque a dispensa a respeito do que se presume.
Se ela apenas inverte o ônus da prova, a indução, que a lei contém, pode ser
elidida, in concreto e in hypothesi. Se ao legislador parece que a probabilidade
contrária ao que se presume é extremamente pequena, ou que as discussões sobre provas
seriam desaconselhadas, concebe-as ele como presunções inelidíveis, irrefragáveis: tem-
se por notório o que pode ser falso.3 (Destacamos)
A disposição contida no art. 42, assim, é de cunho probatório e afasta a
possibilidade de se acatarem afirmações genéricas e imprecisas. A comprovação da origem
deve ser feita de forma minimamente individualizada, a fim de permitir a mensuração e a
análise da coincidência entre as origens e os valores creditados em conta bancária.
O § 3o do dispositivo em questão, ao prever que os créditos serão analisados
individualizadamente, corrobora a afirmação acima e não estabelece, para o Fisco, a necessidade
de comprovar o acréscimo de riqueza nova por parte do fiscalizado.
Nesse sentido, também é o entendimento deste tribunal administrativo,
manifestado no enunciado de no 26 da súmula de sua jurisprudência, de teor vinculante:
Enunciado CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no
9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
A não comprovação da origem dos recursos tem como consequência a sua
caracterização como receitas ou rendimentos omitidos por conta da incidência da presunção
inserida por essa norma no art. 849 do RIR/99. E isso não quer dizer que de acordo com a regra
legal os depósitos bancários, por si sós, caracterizam disponibilidade de rendimentos, mas sim os
depósitos cujas origens não foram comprovadas em processo regular de fiscalização.
Dito de outro modo, o sujeito passivo pode comprovar que o depósito bancário é
decorrente de transações comerciais, de transferências entre contas de mesma titularidade, ou
que dizem respeito à Declaração de Ajuste Anual do cônjuge, por exemplo, tal como alega a
recorrente, etc. Mas se não o fizer de forma cabal e idônea, incide a norma de presunção e esses
recursos serão considerados rendimentos omitidos.
Como bem observou o julgador “a quo”,
...necessário esclarecer que o que se tributa no presente processo não são os depósitos
bancários, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos representada por eles.
Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se
manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício de
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova
da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar
a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz
satisfatoriamente. Para o presente caso, o contribuinte, durante o procedimento fiscal,
não apresentou nenhuma justificativa que demonstrasse a origem dos recursos.
Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça reconhece a legalidade do
tributo cobrado com fundamento no art. 42, conforme precedente abaixo:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE OFENSA
AO ART. 535 DO CPC. SÚMULA 284/STF. IMPOSTO DE RENDA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI 9.430/1996.

3 PONTES de Miranda, F. C. COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, t. IV. Rio de Janeiro:
Forense, 1974, , p. 235/236.
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-009.786 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.002727/2009-64

LEGALIDADE. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO
ANTECIPADO. INCIDÊNCIA DO ART. 173, I, DO CTN.
[...]
4. A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade do lançamento do imposto de
renda com base no art. 42 da Lei 9.430/1996, tendo assentado que cabe ao
contribuinte o ônus de comprovar a origem dos recursos a fim de ilidir a
presunção de que se trata de renda omitida (AgRg no REsp 1.467.230/RS, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.10.2014; AgRg no AREsp
81.279/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 21.3.2012).
[...]
(AgRg no AREsp 664.675/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 21/05/2015)
Desse modo, era ônus da recorrente demonstrar a origem dos depósitos realizados
em suas contas bancárias, e não da autoridade fiscal demonstrar que houve omissão de
rendimentos, como defende veementemente em seu recurso, razão pela qual não tendo a
recorrente comprovado nos autos a origem dos depósitos questionados, restou caracterizada a
infração consistente em omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem
não comprovada.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital